Tribunal: STF
Processo: Rcl 78408
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por G.P.A. contra decisão do Juízo da 57ª Vara do Trabalho de São Paulo, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos da Ação Trabalhista nº 1000462-83.2020.5.02.0057, mediante a qual se teria violado a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral e na ADI nº 2.418/DF, ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, o qual, alega, teria se formado em momento posterior ao julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade-fim de empresa tomadora de serviços.



    A parte reclamante narra que foi demandada, no processo em referência, no qual Nicole Brites Garcia requereu a declaração de nulidade dos instrumentos societários que assinou, e o reconhecimento do vínculo empregatício com a anotação de CPTS e a condenação do escritório de advocacia, ora reclamante, ao pagamento de verbas rescisórias, diferenças salariais, vale alimentação, vale transporte, férias, 13ºs salários, FGTS, além de multas normativas.



    Relata que sobreveio sentença que julgou procedente em parte a demanda, decretando a nulidade do instrumento societário em que a advogada esteve inserida e reconhecendo vínculo empregatício sob o fundamento de que “a autora era apenas mais um advogado no escritório”. 



    Aponta que não obstante a interposição de recurso ordinário, de recurso de revista e de recurso extraordinário, a decisão foi mantida na íntegra, ensejando a conversão da execução provisória em definitiva.



    Informa que opôs exceção de pré-executividade, pugnando pela aplicação dos artigos 525, §1º, inciso III, §§ 12 e 14 do CPC e 884 §5º da CLT, segundo os quais se considera inexigível o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal e, ainda, tendo sido a decisão do STF anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o executado poderá suscitar a inexigibilidade por meio de impugnação.



    Ressalta que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 25/02/2025. Todavia, ainda em 30/8/2018, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 324, da ADC 48, em 14/04/2020 e da ADI 5625 em 28/10/2021, declarou a constitucionalidade de outras formas de divisão do trabalho que não a regida pela CLT, por incidência dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.



    Em assim sendo, reafirma o desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal destacada nos precedentes que declararam constitucional o mecanismo de inexigibilidade de título eivado por vício de inconstitucionalidade - ADI nº 2.418/DF e Tema nº 360 da repercussão geral.



    Requer assim



    a) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos, a fim de que seja determinada a suspensão da execução de título inconstitucional processada nos autos da Execução em Reclamação Trabalhista n. 1000462-83.2020.5.02.0057, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional; b) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema nº 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada de vício qualificado de inconstitucionalidade; 



    c) subsidiariamente, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão de rejeição da Exceção de Inconstitucionalidade, ofensiva à autoridade da ADI 2.418/DF e do RE 611.503/SP (Tema nº 360), mediante determinação a que a autoridade reclamada aprecie a inexigibilidade da decisão transitada em julgado à luz das teses vinculantes delineadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252 (Tema nº 725);



    É o relatório. Decido.



    Anoto, inicialmente, que não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema nº 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.



    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).



    O presente caso trata de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual foi afastada a alegação de inconstitucionalidade do título executivo e a ausência de aderência com os precedentes vinculantes ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 5625, razão pela qual deve o debate proposto se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A presente reclamatória tem como matéria de fundo o Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral, relativo à exigência de que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional. O reclamante, a fim de satisfazer essa exigência, alegou a inconstitucionalidade da Súmula nº 331 do TST, com fundamento nos paradigmas de confrontos exarados conjuntamente na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da RG). Tal alegação revela o caráter acessório do paradigma proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF) e, justamente por isso, ela não possui aptidão para afastar a exigência de esgotamento de instância para que o Supremo Tribunal Federal conheça da reclamação, por afronta ao Tema nº 360 da repercussão geral. 2. A alegada afronta ao Tema nº 725 da RG e à ADPF nº 324 encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC, por ser incontroverso que, quando do protocolo da reclamação no Supremo Tribunal Federal, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 47653 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 22/10/21).



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (Tema 725) e RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Pretensão de desconstituir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Necessidade de reconhecimento da violação do Tema 360 para aferir o desrespeito à autoridade da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG. Exaurimento das instâncias ordinárias. Utilização do instrumento reclamatório por omissão. Inadmissibilidade Agravo não provido. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 47660 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/22).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53856 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/1/23).



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se consolidado no sentido de que a reclamação não é substituto processual de ação rescisória, de modo que “a desconstituição de título executivo formado com vício de inconstitucionalidade há de ser efetuada pelos meios processuais cabíveis nas instâncias ordinárias em sede de execução” (Rcl nº 69.805-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente